Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710953-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: LUCIANO PEREIRA MIGUEL, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO. FATO CONSUMADO. TEMA 476/STF. NÃO INCIDÊNCIA. LINDB. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. De acordo com a interpretação sistemática, verifica-se que o mandamento de hierarquia militar, que se dessume do art. 42 da Constituição Federal e do art. 61 da Lei 7.479/1986, garante a restrição editalícia de participação no curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar, sem configurar violação ao art. 79, I, b, da Lei no 12.086/2009. 3. Considerando que o objeto da impetração consiste apenas na participação em curso concluído entre o deferimento de medida liminar e a prolação de sentença, confira-se hipótese excepcional de fato consumado. 4. Tendo em vista que não é objeto do mandado de segurança o direito à eventual promoção do impetrante na carreira, afasta-se o óbice quanto à incidência ao caso do tema 476/STF, que trata da incompatibilidade entre o regime constitucional de acesso aos cargos públicos com a teoria do fato consumado. 5. A mera desconstituição dos efeitos da realização do curso milita contra o próprio erário público e vulnera a eficiência da administração (art. 37 da CF), uma vez que o impetrante teria que repetir o curso em outro momento para obter a promoção da carreira. 6. A redação dos arts. 20 e 21 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942, conforme redação da Lei 13.655/2018) impõe aos tomadores de decisão, inclusive na esfera judicial, a avaliação das consequências práticas das decisões à luz das alternativas possíveis. 7. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Agravo interno prejudicado. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do extraordinário, alega violação aos artigos 37, inciso II e 42, caput, ambos da Constituição Federal, asseverando que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia militar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 37, inciso II, e 42, caput, ambos da CF. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Confira-se, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 8187 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 6/11/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012